Tribunal: STF
Processo: ARE 1597601
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. SISU/UFPE. CRITÉRIO DE INCLUSÃO REGIONAL ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO N. 24/2022-UFPE. RESTRIÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. OFENSA À LEI DE COTAS E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDAS.
1. Remessa necessária e apelação interposta pela Universidade Federal de Pernambuco- UFPE em face de sentença que, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança pleiteada para determinar que seja afastado o critério de classificação por cotas regionais, previsto na Resolução n.º 24/2022 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, tão somente em relação à impetrante, ficando a parte impetrada obrigada a efetuar a matrícula e assegurar-lhe a vaga, entre as destinadas à ampla concorrência, no curso de Medicina ofertado pela UFPE no Campus do Agreste (Caruaru), desde que a impetrante esteja classificada dentro do número de vagas oferecidas para o mencionado curso.
2. O cerne da controvérsia, devolvida a julgamento, consiste na análise da suposta ilegalidade do critério regional de inclusão estabelecido pela UFPE, por intermédio da Resolução n. 24/2022 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, que dispõe sobre critérios para bonificação de inclusão regional, para todos os cursos presenciais dos campi Caruaru e Vitória e para o curso de Medicina do Campus de Recife, com o objetivo de estimular o ingresso à UFPE pelos/as estudantes que estudaram o ensino médio no Estado de Pernambuco.
3. Não se pode olvidar que as instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, (art. 207 da CF/88), sendo-lhes assegurada, dentre outras atribuições, a fixação do número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio (art. 53, IV, da Lei n. 9.394/1996), e vedado ao Judiciário, em atenção ao princípio da separação dos poderes (art. 2.º da Carta Magna), qualquer incursão na conduta legítima da Administração.
4. Ocorre que a apelante, ao estabelecer critério de inclusão regional, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram integralmente o ensino médio, findou por ferir frontalmente a Constituição Federal, que prevê, em seu art. 19, III, ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Essa regra constitucional tem o princípio geral da não-discriminação, mas admite exceções, permitindo tratamentos diferenciados, desde que o critério de discrímen seja constitucionalmente relevante.
5. Na hipótese em tela, a concessão de benefício a determinados cidadãos com fundamento no local onde cursaram o ensino médio afigura-se juridicamente irrelevante para fins de seleção de estudantes para curso universitário. Além disso, a Lei n. 12.711/2012, ao instituir o regime de cotas, estabeleceu critérios de reserva de vagas que devem ser observados para que o tratamento diferenciado seja concedido a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino. Dentre tais critérios, contudo, não se encontra o de inclusão regional.
6. Se, de fato, fosse a intenção do legislador - que passou a disciplinar a matéria - beneficiar pessoas em razão dos locais em que estudam e/ou residem, assim o teria feito naquele diploma normativo. Como não o fez, qualquer previsão da Administração nesse sentido carece de amparo legal.
7. Nesse sentido, precedentes desta Corte Regional: AGTR 08022509320204050000, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 4ª Turma, JULGAMENTO: 27/07/2020; AC 08001927820174058001, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª Turma, JULGAMENTO: 24/10/2017; PROCESSO: 08006933020204058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 20/05/2021; PROCESSO: 08002652620224058308, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 04/10/2022; PROCESSO: 08056521720224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 13/09/2022.
8. Assim, superada a controvérsia, cabível a concessão da segurança pleiteada, com a manutenção da sentença de primeiro grau, em seus integrais termos. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. Remessa oficial e apelação improvidas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 3º, inciso III; 5º e 207 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente